Tribunal: STF
Processo: HC 113555
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE DO ACUSADO – CARGO OCUPADO – IRRELEVÂNCIA. Descabe alicerçar a periculosidade do acusado em versão de uma das vítimas quanto ao episódio e no fato de ser agente público acostumado a lidar com elementos perigosos, conforme ocorre em relação ao cargo de agente penitenciário. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO – VIOLÊNCIA E FRIEZA. Considerar a imputação – no tocante à violência e frieza –, para efeito de fundamentar a prisão preventiva, implica colocar em segundo plano o princípio da não culpabilidade, o mesmo acontecendo sob a óptica de imaginar em risco a paz social.